Tribunal: TJSP
Processo: 1004362-86.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL. ROUBO DE CARGA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Ausência de provas de descumprimento do plano de gerenciamento de risco por parte da transportadora. Inexistência de rota predefinida a ser seguida pelo agente de carga. Desídia do motorista em acionar o botão de pânico não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL. ROUBO DE CARGA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Ausência de provas de descumprimento do plano de gerenciamento de risco por parte da transportadora. Inexistência de rota predefinida a ser seguida pelo agente de carga. Desídia do motorista em acionar o botão de pânico não comprovada. Aplicação da cláusula contratual de dispensa do direito de regresso ao caso concreto.
Sentença mantida. Recurso desprovido.